Tribunal: TJSP
Processo: 0126621-73.2006.8.26.0053
Classe: Agravo Interno Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
AGRAVOS INTERNOS. Decisões monocráticas que negam seguimento aos recursos extraordinário e especial.
– A matéria referente à violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, bem como a extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa

Ementa:
AGRAVOS INTERNOS. Decisões monocráticas que negam seguimento aos recursos extraordinário e especial.
– A matéria referente à violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, bem como a extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada, é idêntica à examinada pela Suprema Corte no leading case ARE n. 748.371/MT, Tema n. 660/STF, no qual se assentou a natureza infraconstitucional da questão.
- A discussão alusiva ao termo inicial da fluência do prazo prescricional para o ajuizamento da ação individual executiva para cumprimento de sentença proferida em demanda coletiva é idêntica à matéria tratada no rito dos recursos repetitivos Resp. n. 1.388.000/PR – TEMA 877/STJ.
Agravos desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Registro: 2020.0000776831
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
0126621-73.2006.8.26.0053/50001, da Comarca de São Paulo, sendo Agravante(s) Olinda
Stela de Oliveira Freitas e Agravado(s) Instituto de Pagamentos Especiais de São Paulo -
Ipesp
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial de Presidentes
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PINHEIRO FRANCO
(PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), DIMAS RUBENS FONSECA
(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE).
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 0126621-73.2006.8.26.0053/50001 -Voto no 46.966
2
CÂMARA ESPECIAL DE PRESIDENTES VOTO No 46.966
AGRAVOS INTERNOS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL N.o
0126621-73.2006.8.26.0053/50001 SÃO PAULO
AGRAVANTE: OLINDA STELA DE OLIVEIRA FREITAS
AGRAVADO: INSTITUTO DE PAGAMENTOS ESPECIAIS DE SÃO PAULO - IPESP

AGRAVOS INTERNOS. Decisões monocráticas que negam
seguimento aos recursos extraordinário e especial.
A matéria referente à violação dos princípios do contraditório e
da ampla defesa, quando o julgamento da causa depender de
prévia
análise
da
adequada
aplicação
das
normas
infraconstitucionais, bem como a extensão do entendimento ao
princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada, é
idêntica à examinada pela Suprema Corte no leading case ARE n.
748.371/MT, Tema n. 660/STF, no qual se assentou a natureza
infraconstitucional da questão.
- A discussão alusiva ao termo inicial da fluência do prazo
prescricional para o ajuizamento da ação individual executiva para
cumprimento de sentença proferida em demanda coletiva é
idêntica à matéria tratada no rito dos recursos repetitivos Resp. n.
1.388.000/PR TEMA 877/STJ.
Agravos desprovidos.
Trata-se de agravos internos interpostos por OLINDA STELA
DE OLIVEIRA FREITAS (Fls. 133/137 e 139/142) contra decisões que, em
cumprimento às alíneas a e b do inciso I, do artigo 1.030, do Código de
Processo Civil, negaram seguimento aos recursos extraordinário e especial
em razão da ausência de repercussão geral e por reconhecida identidade de
matéria com orientação firmada pela Suprema Corte em julgado sob a
técnica dos recursos repetitivo, nos autos do ARE n. 748.371/MT e REsp.
no 1.388.000/PR.
Alegou a agravante, em síntese, equivocada aplicação dos
paradigmas, na medida em que estaria demonstrada a existência de
repercussão geral e ofensa ao devido processo legal e ampla defesa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 0126621-73.2006.8.26.0053/50001 -Voto no 46.966
3
Aduziu que os recursos possuem todos os requisitos para a admissibilidade.
É o relatório.
Os recursos insurgem somente contra a aplicação dos
Temas 877 do STJ e 660 do STF e serão analisados nestes limites.
O recurso não merece provimento.
Com efeito, em cumprimento à alínea 'a' e 'b' do inciso I do
art. 1.030, do Código de Processo Civil, proferiram-se as decisões
agravadas de seguinte teor, verbis:
Quanto à questão referente à violação aos princípios do
contraditório e da ampla defesa, o STF considerou
inexistente a repercussão geral em decisão proferida no
ARE no 748.371/MT, Tema no 660/STF com a seguinte
tese:
A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da
ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa
julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se
atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos
termos do precedente fixado no Re n. 584.608, rel. a
Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.
No que diz respeito à questão referente à Prescrição -
Liquidação ACP - Termo inicial, no julgamento do REsp no
1.388.000/PR, Tema 877 do STJ, publicada no DJe de
12.04.2016, o Col. Superior Tribunal de Justiça fixou a
seguinte tese:
O prazo prescricional para a execução individual é contado
do trânsito em julgado da sentença coletiva, sendo
desnecessária a providência de que trata o art. 94 da Lei n.
8.078/90.
A matéria aqui tratada no recurso extraordinário referente
à questão da violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa
quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 0126621-73.2006.8.26.0053/50001 -Voto no 46.966
4
aplicação das normas infraconstitucionais é idêntica àquela examinada
pela Suprema Corte na sistemática dos recursos repetitivos nos autos do
n. ARE n. 748.371/MT, correspondente ao Tema 660, oportunidade em
que não restou reconhecida repercussão geral da matéria:
Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo
à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla
defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo
legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da
adequada
aplicação
das
normas
infraconstitucionais.
Rejeição da repercussão geral.
Quanto ao recurso especial, nenhum reparo está a merecer
a decisão ora agravada, haja vista que há consonância entre a matéria
aqui tratada referente ao termo inicial da contagem do prazo prescricional
para a execução individual da sentença coletiva e à examinada pela Corte
Superior na sistemática dos recursos repetitivos Resp. n. 1.388.000/PR,
com julgamento definitivo de mérito, asseverando, verbis:
9. Fincada a inaplicabilidade do CDC à hipótese, deve-
se firmar a tese repetitiva no sentido de que o prazo
prescricional para a execução individual é contado do
trânsito em julgado da sentença coletiva, sendo
desnecessária a providência de que trata o art. 94 da
Lei n.8.078/90.
Constata-se que a decisão da Eg. Turma Julgadora,
soberana em razão da ausência de repercussão geral do Tema, está em
consonância com tema aplicado na sistemática dos repetitivos, Tema
660/STF.
Consigne-se, por oportuno, trecho do v. acórdão recorrido,
convergente ao tema aplicado na sistemática dos repetitivos:
Diante desse contexto, e, firmando meu posicionamento
quanto ao marco inicial do cômputo do prazo prescricional,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 0126621-73.2006.8.26.0053/50001 -Voto no 46.966
5
na hipótese dos autos, era mesmo de ser reconhecida a
prescrição.
Isto porque, a partir do julgamento do Recurso Especial no
1.388.000/PR, o Colendo Superior Tribunal de Justiça
assentou entendimento de que o prazo prescricional para
execução individual é contado do trânsito em julgado da
sentença coletiva, sendo desnecessária a providência de
que trata o art. 94 da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do
Consumidor).
E nem se alegue que o acordo formulado entre o Ministério
Público e o IPESP teria, nos termos do artigo 202, V e VI, do
Código Civil, interrompido a prescrição.
Conforme já ficou registrado em caso análogo, em decisão
proferida pelo juízo da 10a Vara da Fazenda Pública da
Capital, responsável pelas execuções oriundas da ação civil
pública n. 516/96, “em janeiro de 2003 ocorreu apenas o
apostilamento das prestações vincendas, que em nada diz
respeito à obrigação da autarquia de pagar os atrasados,
obrigação que lhe foi imposta definitivamente em setembro
de 2001, quando operado o trânsito em julgado da ação
coletiva. Ou seja: o que o autor, nesta ação de execução
individual, está a executar é o provimento jurisdicional
coletivo, transitado em julgado em setembro de 2001, que
em seu favor reconheceu o direito de receber as parcelas
em atraso, de modo que o lapso prescricional é de ser
contado desde o trânsito em julgado daquele provimento”
(Processo 0115893-36.2007.8.26.0053).
Assim, não sobeja dúvida de que a pretensão da parte
exequente
encontra-se
fulminada
pela
prescrição,
mostrando-se descabidas as alegações expostas nas razões
de apelação. (Fls. 80/81).
Assim, não há como se proceder à modificação do decidido,
porque em perfeita consonância com os paradigmas julgados pelas Cortes
Superiores.
Inexistente erro na subsunção do caso concreto à
sistemática dos recursos repetitivos, ficam mantidas as decisões.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 0126621-73.2006.8.26.0053/50001 -Voto no 46.966
6
Por derradeiro, sem avistar intuito protelatório no manejo
do presente recurso, deixa-se de infligir à agravante a multa prevista no
artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.
Em face de tais razões, nega-se provimento aos agravos
internos.
MAGALHÃES COELHO
Relator
Presidente da Seção de Direito Público
(Assinatura eletrônica)